Tribunal: STF
Processo: RE 1584990
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"ADMINISTRATIVO. MAGISTRATURA. GAJU. PAGAMENTO DURANTE LICENÇAMATERNIDADE. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela UNIÃO, em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão vestibular, para condená-la ao pagamento da Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição (GAJU) à parte autora no período de 16/09/2019 a 13/03/2020, acrescida de correção monetária, desde a data em cada parcela era devida, e juros de mora, desde a data da citação, conforme índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
3. A irresignação da União gravita em torno dos seguintes pontos: a) incompetência absoluta dos Juizados Especiais Federais; b) a gratificação postulada tem natureza propter laborem faciendo.
3. A sentença impugnada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001, tendo sido lançada nos seguintes termos:
“1. Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais proposta por GIANNE DE FREITAS ANDRADE em desfavor da UNIÃO, objetivando, em síntese, o pagamento da Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição (GAJU) referente ao período em que esteve afastada por licença-maternidade, de 16/09/2019 a 13/03/2020. 2. Alega, em síntese, que: a) a licença-maternidade, conforme disposto no art. 102, VIII, "a", da Lei 8.112/1990, deve ser considerada como de efetivo exercício para todos os fins, o que inclui o pagamento da referida gratificação; b) a legislação aplicável (Lei 13.093/2015) e a Resolução nº 390/2016 do Conselho da Justiça Federal não estabelecem qualquer vedação ao pagamento da GAJU durante a licençamaternidade, sustentando que a interrupção do pagamento viola princípios constitucionais de proteção à maternidade, igualdade de gênero e dignidade da mulher. 3. Por sua vez, a União, em contestação, alega, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial Federal, afirmando que a matéria envolve interesse geral da magistratura nacional, atraindo a competência originária do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, "n", da Constituição Federal. Argumenta, ainda, que a presente ação visa, de forma implícita, à revisão de ato administrativo, o que é vedado ao Juizado Especial Federal pela Lei nº 10.259/2001. 4. No mérito, a União defende que a GAJU é uma gratificação propter laborem, paga exclusivamente enquanto o magistrado estiver acumulando jurisdição ou acervo processual. Sustenta que, durante o período de licença-maternidade, a autora não desempenhou as funções que justificam o pagamento da gratificação, considerando que a natureza transitória e condicionada da GAJU não permite sua extensão a períodos de afastamento, mesmo que considerados de efetivo exercício. 5. É o relatório. Decido. 6. A preliminar de incompetência do Juizado Especial Federal deve ser REJEITADA. O art. 3º, § 1º, III, da Lei 10.259/2001, exclui da competência do Juizado Especial Federal as demandas que visem à anulação ou cancelamento de ato administrativo. No caso em tela, contudo, a autora não busca invalidar qualquer ato administrativo, mas, sim, o reconhecimento de direito ao pagamento de verba remuneratória. 7. Por outro lado, também não deve ser acolhida a alegação de que o caso atrai a competência originária do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, "n", da Constituição Federal, porque tal hipótese é de aplicação excepcional e limitada a situações que envolvam diretamente o interesse de toda a magistratura nacional. A presente ação não possui tal repercussão, tratando-se de demanda de caráter individual. Assim, afasto a preliminar de incompetência. 8. Afastadas as preliminares, passo ao exame do mérito. 9. A Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição (GAJU), instituída pela Lei 13.093/2015, é devida ao magistrado que acumule jurisdição ou acervos processuais, como forma de compensação por esforço adicional no desempenho de suas funções. Trata-se de uma gratificação propter laborem, que pressupõe o desempenho de atividades cumulativas como condição para o seu pagamento. 10. Por outro lado, o art. 102, VIII, "a", da Lei nº 8.112/1990, aplicável subsidiariamente à magistratura, estabelece que o afastamento por licençamaternidade é considerado como de efetivo exercício para todos os fins. Este entendimento foi reforçado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5220, em cuja ementa se destaca que: O disposto no art. 41 da Constituição da República, pelo qual se estabelece que a obtenção da estabilidade no serviço público ocorre após três anos de efetivo exercício, deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais da igualdade de gênero, proteção à maternidade, dignidade da mulher e planejamento familiar. É constitucional o cômputo do período de licença à gestante no período do estágio probatório da servidora pública pelo imperativo da máxima efetividade dos direitos fundamentais. (ADI 5220, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 PUBLIC 23-03-2021) (grifamos) 11. Na mesma linha de entendimento, colhe-se o seguinte precedente do TRF da 4ª Região: ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE JUÍZO OU ACERVO - GAJU. PAGAMENTO DURANTE O AFASTAMENTO DECORRENTE DA FRUIÇÃO DE LICENÇAMATERNIDADE. 1. Embora a GAJU seja uma gratificação que, em regra, possui caráter pro labore faciendo, em determinados casos, o seu recebimento se protrai no tempo em razão de circunstâncias fáticas que emprestam ao pagamento da gratificação verdadeira natureza remuneratória. 2. A magistrada que ingressa em licença-gestante deve receber tratamento como se estivesse em exercício, no que toca à fruição da remuneração inerente ao cargo e também quanto aos efeitos previdenciários pertinentes. Portanto, em se tratando de situações não transitórias, em que a magistrada tem a garantia do pagamento da GAJU pelo exercício das suas atividades, não se revela constitucional a redução da remuneração no período de percepção de salário-maternidade, que deve ser considerado como em efetivo exercício. (TRF-4 - - RECURSO CÍVEL: 50422430220224047000 PR, Relator: NICOLAU KONKEL JÚNIOR, Data de Julgamento: 30/11/2023, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR) (grifo nosso) 12. Os precedentes acima reafirmam que a licençamaternidade deve ser tratada como período de efetivo exercício, garantindo os mesmos direitos funcionais atribuídos a quem se encontra em atividade regular. 13. Por fim, importante observar que, nem a Lei 13.093/2015, nem a Resolução nº 390/2016, preveem qualquer vedação ao pagamento da GAJU durante o afastamento por licença-maternidade. A ausência de norma contrária reforça o direito ao recebimento da gratificação, especialmente considerando a ficção jurídica do "efetivo exercício" conferida pelo art. 102, VIII, "a", da Lei nº 8.112/1990. 14. É de se concluir, portanto, que a suspensão do pagamento da GAJU durante a licença-maternidade não encontra respaldo legal nem constitucional, afrontando princípios fundamentais de proteção à maternidade, igualdade de gênero e irredutibilidade salarial. A manutenção da gratificação é compatível com os direitos da autora e com a proteção constitucional assegurada à mulher no mercado de trabalho. 15. No caso em análise, as fichas financeiras anexadas à inicial (ID's 2130499506 e 2130499533) evidenciam que a autora recebeu a GAJU tanto antes quanto após o período de sua licençamaternidade, sendo a verba suprimida exatamente durante esse intervalo. Portanto, já estava qualificada para o recebimento da GAJU antes do afastamento e a licençamaternidade não alterou as condições que fundamentavam a concessão da gratificação”.
4. Recurso não provido. Sentença mantida.
5. Condenação da União ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  6º, 7º, 37, caput, e 39, §4º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente